Tribunal: TJSP
Processo: 1017103-67.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato de transporte – Acidente do qual resultaram lesões graves aos autores que diz respeito a contrato de transporte de passageiro, típico de consumo – Caracterizada a responsabilidade objetiva do transportador, ou seja, da ré – Fato de o acidente ter sido causado por culpa de terceiro motorista que não elide a responsabilidade da ré - Súmula 187 do STF e art. 735

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato de transporte – Acidente do qual resultaram lesões graves aos autores que diz respeito a contrato de transporte de passageiro, típico de consumo – Caracterizada a responsabilidade objetiva do transportador, ou seja, da ré – Fato de o acidente ter sido causado por culpa de terceiro motorista que não elide a responsabilidade da ré - Súmula 187 do STF e art. 735 do CC - Autores que não foram transportados incólumes ao seu destino, como era de se esperar - Pretensão da ré rejeitada nesse ponto.

Responsabilidade civil – Dano moral – Autores, vítimas de lesões graves, que vivenciaram situação passível de indenização em verba de dano moral – Acidente que culminou com a morte do motorista do ônibus e lesões em vários passageiros - Autores que ficaram presos às ferragens do coletivo, havendo sidos conduzidos a um hospital - Coautor que foi submetido a duas cirurgias, coautora submetida a tratamento ortopédico - Autores que fazem jus à respectiva indenização – Pretensão da ré rejeitada nesse ponto.

Dano moral – "Quantum" - Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Autores que, em virtude do acidente, sofreram politraumatismos – Coautor que, após ter sido imobilizado e acamado por quarenta e cinco dias, foi obrigado a ficar afastado de suas atividades por sete meses - Coautora que foi obrigada a ficar afastada de suas atividades por cerca de quatro meses, usando bota ortopédica para se locomover - Justo o arbitramento da indenização em R$ 50.000,00 para o coautor e R$ 20.000,00 para a coautora - Pretensão da ré rejeitada nesse ponto.

Juros moratórios – Termo inicial – Indenização por danos morais – Montante que deve ser atualizado a partir da sentença - Incidência dos juros moratórios lineares de 1% ao mês a partir da citação da ré – Ilícito contratual caracterizado – Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ – Termo inicial da correção monetária e dos juros de mora que não comporta modificação - Pretensão dos autores rejeitada nesse ponto.

Responsabilidade civil – Dano estético – Coautor que sofreu fratura exposta, bem como sofreu encurtamento do membro inferior esquerdo, que o obrigará a utilizar órtese para correção da marcha - Dano estético fixado em R$ 15.000,00 ao coautor que deve permanecer - Pretensão da ré rejeitada nesse ponto.

Responsabilidade civil – Dano estético - Coautora que não logrou comprovar os supostos danos estéticos - Ausência de prova de que a fratura no tornozelo, que a obrigou a realizar tratamento conservador com bota ortopédica, deixou cicatrizes em sua perna - Condenação por dano estético indevida - Pretensão da ré acolhida nesse ponto.

Responsabilidade civil – Lucros cessantes - Valor que deve corresponder ao que efetivamente a vítima deixou de lucrar – Postulado pelos autores o recebimendo do valor integral do salário da ativa, sem a dedução do que receberam de auxílio-doença - Inadmissibilidade - Autores que fazem jus à diferença entre o que auferiam antes do acidente e o valor do benefício previdenciário percebido durante o período de afastamento - Pretensão dos autores rejeitada nesse ponto.

Responsabilidade civil - Pensão vitalícia - Ausência de prova de que o coautor ficou incapaz de exercer a sua atividade laboral de forma permanente - Hipótese, ademais, em que o coautor retornou à mesma atividade laboral que exercia antes do acidente - Pensionamento vitalício indevido - Pretensão dos autores rejeitada nesse ponto.

Sucumbência – Honorários advocatícios – Procedência parcial da ação – Sucumbência recíproca - Compensação dos honorários advocatícios – Inviabilidade – Aplicação do § 14 do art. 85 do atual CPC – Pretensão dos autores acolhida nesse ponto - Apelos dos autores e da ré providos em parte.